Tribunal: TJDFT
Processo: 0726062-06.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726062-06.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ANTONIA IZELIA NUNES ALVES RECORRIDO: FX PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA DESPACHO Na petição de ID no 27951389, a recorrida FX PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA informa que houve prolação de sentença na primeira instância, homologando o acordo entabulado entre as partes. Instada a se manifestar por meio do despacho de ID no 27961468, a recorrente ANTÔNIA IZELIA NUNES ALVES manifestou-se pela perda do objeto do recurso especial por ela interposto, diante da homologação da autocomposição pelo juízo de origem (ID no 28535675). Ante o exposto, não conheço do recurso especial interposto no ID no 27713245, porquanto prejudicado, consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007